Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OMISSÃO OCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão ocorrente, pois, ainda que o acórdão tenha afastado a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, não constou fundamentação no acórdão a respeito de tal entendimento.

2. Conforme orientação jurisprudencial, não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.

4. Inconteste é a confusão patrimonial, pois, caso houvesse condenação em honorários, o Distrito Federal seria credor e devedor na mesma obrigação.

5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Matéria prequestionada. Acórdão integralizado.